Tribunal: TJPA
Processo: 0002534-33.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002534-33.2013.8.14.0021

APELANTE: EDSON GUIMARAES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. 2) REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 E. TJPA.

1. Considerando a existência de provas produzidas, sob o crivo do contraditório, de que o autor praticou a conduta descrita na denúncia, inviável se faz o acolhimento do pleito absolutório sob o fundamento da fragilidade probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

2. Tendo o MM. Juízo
a quo
inobservado a Súmula 17 do E. TJPA as correções na dosimetria operada, são medidas que se impõem fazendo o apelante
jus
a redução de pena.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, reduzindo-se a pena para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 70 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em Sessão ocorrida entre os dias
quatro e treze de setembro de 2023 (Sessão n° 28), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON GUIMARÃES DE SOUSA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação penal nº 0002534-33.2013.8.14.0021, que o condenou nas sanções do art. 155, §4º, IV do CP, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto,
mais o pagamento de 70 dias-multa.

Em suas
razões recursais
(
Num. 12369826 - Pág. 1/3
), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com redução da pena, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12369832 - Pág. 1/6), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 13232588 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 13838680 - Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA:

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, sendo o caso de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Compulsando-se os autos, observa-se que, a única testemunha que estava no local do crime, trata-se do caseiro José Nascimento, o qual reconheceu o acusado como um dos meliantes, que invadiram a residência que tomava conta, após ter ido alimentar os porcos do sítio “Campos Lindos”. Relatou que os meliantes chegaram a pegar a televisão, mas a deixaram na porta da residência, quando perceberam que estava retornando ao local, tendo eles se evadido após arrombarem um guarda-roupa e levarem peças de um enxoval de bebê. (mídia audiovisual Id. 12369768/71/77/82/88/90).

Judicialmente, o acusado confessou a autoria delitiva (mídia áudio visual nº Id. 1236793/12369802/12369), afirmando que agiu por força de influências negativas de terceiros, bem como, por ter filhos pequenos, as peças subtraídas da vítima seriam utilizadas por seus filhos.

Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88. No caso em comento,
verifico que a análise global das provas amealhadas no feito, conduz a condenação. Isto porque, a dinâmica dos fatos denota a certeza da autoria delitiva, na medida em que a confissão do réu se encontra em consonância com o depoimento da testemunha ocular do delito, razão pela qual mantenho o édito condenatório, sendo inaplicável o pleito absolutório, bem como o princípio do
in dubio pro reo.

02.

DOSIMETRIA

Por fim, o apelante pugna pela redução da pena, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto ao tema, verifico que o pleito merece acolhimento, senão vejamos:

Na primeira fase, o MM. Juízo
a quo
elevou a reprimenda corporal em 03 anos acima do mínimo legal, considerando desfavorável ao réu: 1) culpabilidade, 2) conduta social, 3) motivos e 4) circunstâncias do crime, pois o réu de forma dolosa praticou o delito alegando necessidades, contudo, a vítima também possuía necessidade dos bens. Além disso, o réu possui outros processos, inclusive com condenação, bem como agiu com ganância e objetivando lucro fácil, sendo auxiliado por terceira pessoa para consumação do crime.

O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida, com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Nesse mister, entendo que o Julgador violou a Súmula 17
[1]
do E. TJPA, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, vez que os fundamentos utilizados para negativar a
culpabilidade
do réu se enquadram dentro da objetividade exigida para o crime de furto, sendo inerente ao tipo penal, razão pela qual afasto-a como circunstância negativa ao réu.

Também decoto a
conduta social
como vetor desfavorável, pois as ações penais em andamento
[2]
(Súmula nº 444 do STJ) não são motivos idôneos para negativar tais circunstâncias judiciais.
A ganância e o lucro fácil também são
motivos
ínsitos ao crime de furto, sendo necessário também o seu decote como negativo.

No que se refere as
circunstâncias do crime
imperioso destacar que o concurso de agentes foi utilizado para qualificar o crime de furto, constituindo
bis in idem
a sua nova utilização para negativar os requisitos do art. 59 do CP, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, entendo que os agentes, arrombaram o guarda-roupa para subtrair os bens que estavam nele armazenados, consoante depoimento judicial do caseiro José Nascimento, razão pela qual mantenho como vetor negativo ao réu.

No que se refere as
consequências do crime,
apesar do acusado relatar que os bens foram restituídos, através do depoimento do proprietário do imóvel, Sr. Abenor (
id. 12369753/54/55/57/60/63/65) houve o esclarecimento no sentido de que os bens não foram devolvidos as vítimas, que eles pertenciam ao filho de um amigo seu, que estava com a esposa grávida, tratando-se de enxoval de um bebê, razão pela qual torno o vetor
negativo
, por considerar que a ação do apelante não atingiu apenas o patrimônio financeiro dos pais do bebê, mas também ao próprio menor, pois os objetos se tratavam de “duas toalhas de bebê, uma toalha de adulto de cor laranja, seis pacotes de camiseta de bebê, seis pacotes de mijão, um kit de sabonete, um pente, um suporte de pipo, três lençóis, dez pares de meia, um macacão, um pijama e um kit de mamadeiras”.

Após os reparos que cabiam, duas circunstâncias judiciais remanesceram negativas e, utilizando-se o critério de aumento de 1/8 entre o intervalo da pena, fixo a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 86 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da atenuante da confissão, contudo, aplico a redução na fração de 1/6, reduzindo a pena para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 71 dias-multa e, diante do princípio do
no reformatio in pejus,
imperioso a manutenção do valor fixado pelo julgador quanto ao dias-multa, portando, 70 dias-multa.

Na terceira fase, na solidão de causas de aumento ou diminuição, torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 70 dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Inaplicável a detração do art. 387, §2º do CPP, vez que restou fixado o regime aberto para o cumprimento de pena, bem como, apesar de não ser reincidente e a condenação dos autos do processo nº 00063906320178140021 não fundamentar maus antecedentes (porque se trata de fato posterior: 26/07/2017), na esteira do art. 44, III
[3]
do CP, entendo incabível a substituição da pena, na medidas em que dois vetores do art. 59 do CP lhes são desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime).

Segundo Cleber Masson
[4]
, pelo princípio da suficiência, “
de acordo com o art. 44, III, do CP, a pena restritiva de direitos precisa ser adequada e suficiente para atingir as suas finalidades. Em outras palavras, tanto a retribuição do mal praticado pelo crime como a prevenção (geral e especial) de novos crimes inerentes à pena privativa de liberdade, devem ser alcançadas com a pena restritiva de direitos.
Por corolário, não cabe a substituição quando a pena-base tiver sido fixada acima do mínimo legal, em razão do reconhecimento judicial expresso e fundamentado das circunstâncias desfavoráveis, em face do não atendimento do art. 44, III do CP.

De igual modo, inviável a substituição da pena, diante do descumprimento do requisito temporal exigido pelo art. 77 do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, alterando-se a dosimetria para reduzir a pena para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 70 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula nº 17 TJPA: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

[3]
Art. 44: As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente

[4]
Masson, Cleber. 1976- Código penal comentado. 10 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Método, 2022.p.392-393.

Belém, 14/09/2023